Tribunal: TJMT
Processo: 1009623-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009623-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), JEMIMA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 014.656.151-13 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009623-59.2021.8.11.0000

Agravo no
1009623-59.2021.811.0000

Agravante:
Jemima Camargo de Souza

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO DEFERIMENTO DE
PORTABILIDADE, PELO
BANCO DO BRASIL
, REQUERIDO E AQUI AGRAVADO, PARA A
CAIXA ECONÔMICA FE
DERAL, DE FRAÇÃO DE VALOR PROVENIENTE DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE – INDEFERIMENTO MANTIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS.

A
concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. art. 300 do Novo CPC, exige a presentes dos elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a falta obsta o pretendido deferimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009623-59.2021.8.11.0000

Agravo no
1009623-59.2021.811.0000

Agravante:
Jemima Camargo de Souza

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Jemima Camargo de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, - no 1001087-33.2021.8.11.0041
, proposta por
Jemima Camargo de Souza
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A..

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na portabilidade, pelo
Banco do Brasil
, requerido e aqui agravado, para a
Caixa Econômica Federal
, de fração de valor proveniente da remuneração da autora, aqui agravante
.

Informa ter postulado e ter ocorrido o indeferimento do pedido de tutela de urgência consistente na ordem para que o
Banco do Brasil
, requerido e aqui agravado, proceda, para a
Caixa Econômica Federal
, a portabilidade de valores retidos indevidamente, cujas frações são provenientes do valor liquido, integral da remuneração (R$6.501,26) da autora, aqui agravante.

Argui ocorrer indevida retenção de parte de sua remuneração, pelo
Banco do Brasil
, ou seja, ter o
Banco do Brasil
retido R$3.301,89 em novembro de 2020, e também em 12/2020, ao argumento de referir a pagamento de empréstimo do tipo CDC eventualmente firmado pela autora, aqui agravante.

Em síntese defende a portabilidade de valor já retido e da integralidade da remuneração, do
Banco do Brasil
para a
Caixa Econômica Federal
, e a reforma da decisão impugnada, que nomina como absurda, temerária, ilegal, etc.

Pede a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito ativo foi indeferido (id. 89619971).

Contraminuta no id. 91931952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009623-59.2021.8.11.0000

Agravo no
1009623-59.2021.811.0000

Agravante:
Jemima Camargo de Souza

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Jemima Camargo de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, - no 1001087-33.2021.8.11.0041
, proposta por
Jemima Camargo de Souza
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A..

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na portabilidade, pelo
Banco do Brasil
, requerido e aqui agravado, para a
Caixa Econômica Federal
, de fração de valor proveniente da remuneração da autora, aqui agravante
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir pedido de tutela de urgência consistente na ordem de portabilidade, pelo
Banco do Brasil
, aqui agravado, para a
Caixa Econômica Federal
, de fração de valor proveniente da remuneração da autora, aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência,
proposta por
Jemima Camargo de Souza
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
, em que a autora alega que
o banco requerido efetuou a retenção, por várias vezes, de parte de seus proventos, mesmo após ter solicitado portabilidade para a Caixa Econômica Federal.

Aduziu que além de não ter feito a portabilidade solicitada, também em novembro/2020 quando houve a retenção de R$ 3.301,89, foi obrigada a firmar um novo CDC no valor de R$ 3.200,00, a fim de que o requerido realizasse a portabilidade da integralidade de seus proventos, e que tais descontos estão dificultando sua subsistência e de seus dois filhos menores.

Postulou em sede de tutela de urgência, que o banco requerido, aqui agravado, efetue a portabilidade dos valores retidos até o momento e nos meses subsequentes efetue a portabilidade da integralidade de seus proventos.

A decisão agravada i
ndeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na portabilidade, pelo Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, do valor integral da remuneração da autora, aqui agravante
.

Pois bem.
Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo para este recurso, p
ara a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Se por um lado a autora pede que o
Banco do Brasil S.A.
, requerido e aqui agravado, faça a portabilidade dos
valores retidos até o momento
, retirados de sua remuneração, e a portabilidade também
da integralidade, futura, do valor

da remuneração
, sem reter qualquer fração, para a
Caixa Econômica Federal
, por outro,
o banco afirma que as retenções são frutos de contrato de empréstimo CDC firmado entre as partes
, fato este que, senão afasta, ao menos ofusca, a probabilidade do direito invocada, sem o que, também não há como deferir o pedido de tutela formulado.

E esta questão desafia a instrução do processo, até porque a própria autora instruiu sua petição inicial com extrato bancário que informa a existência de CDC, que o banco alega tratar de contrato de empréstimo, na modalidade automática, ou seja, a utilização de um crédito pré-aprovado, com disponibilização de valor direto na conta do correntista solicitante.

De mais a mais, se eventual e indevidamente foi retido algum valor, possível será a restituição, inclusive, com a devida atualização, assim como consignou a decisão impugnada, situação que afasta eventual perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931).

Não basta que a parte queira e requeira a medida de liminar, antes, caput deve apresentar fundamentos juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim como demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano gravíssimo à parte ou, então, inutilizar a pretensão almejada se mais tarde deferido.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos
, isto porque, se o Banco do Brasil procede retenção
, CABE AO AUTOR, DEMONSTRAR QUE NÃO TEM NENHUM CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM DIREITO DE DÉBITO EM CONTA, RAZÃO DA INTIMAÇÃO PARA EMENDA, OU SEJA, DEMONSTRAR SE EFETIVAMENTE TEM OU NÃO OUTRO CONTRATO COM O RÉU, PARA INQUINAR DE ILEGAL O ATO EM COMENTO, ATÉ PORQUE NÃO FAZ MENÇÃO À RESPEITO
.

DENOTA-SE, INCLUSIVE QUE O BANCO EM CONVERSA COM A AUTORA, DIZ A FUNCIONÁRIA QUE A RETENÇÃO SE DÁ EM FACE DE CDC E AFIRMOU A AUTORA QUE: "PARA QUITAR OUTROS CDC E PARA QUE O BANCO DO BRASIL REALIZASSE A PORTABILIDADE" ID.47089011, PORTANTO, INICIALMENTE, TENHO QUE A LIMINAR NÃO ENCONTRA SUSTENTAÇÃO, AO MENOS NESTE MOMENTO, JÁ QUE A PORTABILIDADE OCORREU E PENDE DÚVIDA SOBRE O ATO DO BANCO ESTAR EXERCENDO O SEU DIREITO, EM FACE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS
.

Feitas essas considerações,
INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência, NADA IMPEDINDO, após as provas carreadas com a contestação e impugnação seja determinada a instituição financeira que proceda a imediata
devolução dos valores retidos até o momento dos proventos da autora, nos meses de dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dezembro de 2020, assim como abril do corrente ano

DETEERMINANDO
ao requerido que exiba a integral cópia do(s) ajuste(s) e extratos firmados entre as partes, com a inversão do ônus da prova.

No mais, destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a auto composição.

No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4o e 5o, CPC).

Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8o, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência.

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide.

Feitas essas considerações,
designo o dia 4 de agosto de 2021, às 13h30, para realização de audiência de tentativa de conciliação
, cabendo às partes se fazerem representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10o) e obrigatoriamente os respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC).

Saliento que

o acesso virtual à solenidade será feito pelo endereço abaixo
, devendo as partes clicar com o botão direito do mouse e selecionar para abrir nova aba ou copiar o link e abrir uma nova janela:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmI0YTk5YWYtYWIwMy00NzUxLWExYzYtMzhlYTQ5NjQ1ZjUx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522530573b0-358b-48fc-982a-dd956947d740%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e6d6fc02-eb49-473a-9f6f-c37fa8801de1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Destarte, considerando que, na forma da informação prestada pelo d. Dr. Otávio Peixoto, Juiz Auxiliar da Corregedoria via CIA n. 0067827-84.2019.811.0000 “os cadastros inseridos no sistema PJe é válido para processos de competência dos Juizados Especiais e da Justiça Comum, seja ela cível ou criminal, sendo certo que o cadastramento passa por uma validação jurídica a fim de que fique demonstrada a capacidade do procurador/preposto para receber as citações” e, ao se ter em vista que a instituição financeira inserida no polo passivo está relacionada entre as cadastradas,
PROCEDO NESTA OPORTUNIDADE A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO VIA SISTEMA
, na forma do art. 246, § 1o, do CPC, bem assim o determinado na Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, para comparecer à audiência designada, ficando desde já ciente das advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4o a 10o, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex.”

(grifo próprio e nosso).

Isto posto,
nega-se provimento
ao Agravo
e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na portabilidade, pelo
Banco do Brasil
, requerido e aqui agravado, para a
Caixa Econômica Federal
, de fração de valores proveniente da remuneração da autora, aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021